Tribunal: STF
Processo: Pet 10711
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão proferida por este Relator, que, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, julgou extinto o presente feito e determinou a baixa e o arquivamento dos autos.



    Sustentou o embargante a existência de contradição na decisão embargada, ao fundamento, em síntese, de que teria havido desrespeito ao art. 230-B, do Regimento Interno desta Corte, que determina a remessa da notícia de fato à Procuradoria-Geral da República.



    É, em síntese, o relatório.



    Os embargos de declaração são cabíveis, a teor do que dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, quando houver no ato embargado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    No caso, a tese objetivando fosse determinada a remessa do presente feito à Procuradoria-Geral da República foi explicitamente apreciada e afastada na decisão embargada, oportunidade em que consignei que “Revela-se mais adequado, além de consentâneo com o princípio acusatório, que comunicações da espécie sejam direcionadas, diretamente, à Procuradoria-Geral da República ou à autoridade policial, para que sejam inicialmente apreciadas, na hipótese de se imputar fatos que constituam crime a pessoa detentora do direito ao foro por prerrogativa de função.” (e-Doc. 10, p. 4)



    Salientei, inclusive, nesse sentido, a título ilustrativo, a orientação adotada por esta Corte nas Petições nºs. 6.301, 10.292, 10.489, 10.188, 9.967 e 9.255 AgR. 



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventual contradição na decisão recorrida, o reexame do ato e a sua consequente reforma, providência inadmissível na via recursal eleita, segundo a orientação firmada nesta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Desse modo, entendo não existir qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão a autorizar o acolhimento destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator